Tribunal: TJMT
Processo: 1025706-87.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025706-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), LARISSA BISPO DA CRUZ - CPF: 009.315.891-26 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE REGISTRO - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, por carta registrada,
OU
pelo protesto válido do título.

No caso, vê-se que, embora não tenha sido efetivada a notificação extrajudicial via correio, o banco credor comprovou a mora por meio de protesto realizado através do Cartório do 2º Ofício Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, constando certidão de que o responsável foi intimado através de Edital publicado no jornal Diário de Cuiabá, em 17/10/2017, e fixado no local de costume.

Uma vez que restou certificada a intimação por Oficial que detém fé pública, o que, segundo a jurisprudência e o artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 (com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, aplicável ao caso), constitui meio válido para comprovar a mora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por LARISSA BISPO DA CRUZ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1008656-47.2017.8.11.0002, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela agravada.

Em suas razões, sustenta a agravante a ausência de constituição em mora, uma vez que a notificação com aviso de recebimento retornou com a informação de “ausente”.

Assevera que a agravada apresentou certidão de protesto de título sem a devida comprovação de publicação, bem como sem esgotar os meios de localização da devedora.

Por fim, defende a ocorrência da litigância de má-fé.

Assim, pede pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada e, aplicando-se o efeito translativo, extinguir o feito sem resolução de mérito art. 485, do CPC.

Pede, também, seja a agravada condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, por estar litigando de má-fé, bem como a pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, conforme art. 85, § 2º do CPC.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 72145457).

Contraminuta da parte agravada (ID 74666455).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A hipótese do recurso de Agravo de Instrumento visa reformar a decisão proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, formulado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de
LARISSA BISPO DA CRUZ
.

O autor, liminarmente, requereu o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de determinar a busca e apreensão do bem descrito.

Em apertada síntese, sustenta o desacerto da decisão ante a ineficácia e validade da constituição em mora
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a notificação acostada aos autos pela Agravada é documento válido para demonstrar a constituição em mora do devedor, ora Agravante.

Como é cediço, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação conferida pela Lei nº 10.931/2004 e alterada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a constituição em mora do devedor inadimplente.

O §2º do artigo 2º do referido decreto, por sua vez, dispõe acerca da constituição em mora do devedor. Confira-se:

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”

Nos termos do referido dispositivo, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento, ou seja, a mora opera-se “'ex re”, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial pelo credor, sendo necessária a notificação extrajudicial, tão somente, como elemento probatório, permissivo à propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A propósito, confira-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 501.962/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015).

“AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO

EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VIA POSTAL. SÚMULA Nº 83/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INVIABILIDADE. 1.

O

tribunal

local

decidiu

de

acordo

com a jurisprudência do Superior

Tribunal

de

Justiça

no

sentido

de

que

é

válida

a notificação extrajudicial,

para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Precedente. 2.

O

simples

ajuizamento

de ação revisional não descaracteriza a mora, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Precedentes.” (AgInt no AREsp 863320 / MS - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0035724-9 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - TERCEIRA TURMA – j. 28/03/2017)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1726367 / SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 2018/0042540-9 - Relator(a) - Ministro LÁZARO GUIMARÃES

- QUARTA TURMA – j. 11/09/2018)

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, por carta registrada,
OU
pelo protesto válido do título.

No caso, vê-se que, embora não tenha sido efetivada a notificação extrajudicial via correio, o banco credor comprovou a mora por meio de protesto realizado através do Cartório do 2º Ofício Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, constando certidão de que o responsável foi intimado através de Edital publicado no jornal Diário de Cuiabá, em 17/10/2017, e fixado no local de costume.

Uma vez que restou certificada a intimação por Oficial que detém fé pública, o que, segundo a jurisprudência e o artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 (com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, aplicável ao caso), constitui meio válido para comprovar a mora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROTESTO. OFICIAL QUE DETÉM FÉ PÚBLICA. DECRETO-LEI Nº 911/69. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. 1. Embora não tenha sido efetivada a notificação extrajudicial via correio, o banco credor comprovou a mora por meio de protesto realizado através do 1º Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia, cuja notificação pessoal do devedor fiduciante restou certificada por Oficial que detém fé pública, o que, segundo a jurisprudência e o artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 (com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, aplicável ao caso), constitui meio válido para comprovar a mora. 2. A regular comprovação da constituição do devedor fiduciante em mora autoriza, liminarmente, a busca e apreensão do veículo dado em garantia. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5254962-48.2018.8.09.0000, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 18/02/2019)

Considerando que o notário possui fé pública, resta configurada a mora do devedor, ante a certidão emitida pelo Cartório, estando satisfeita a exigência prevista pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que autoriza, liminarmente, a busca e apreensão do veículo dado em garantia.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021